Tribunal: TJSP
Processo: 2198326-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve a penhora do ativo financeiro encontrado na conta poupança da executada inferior a 40 salários mínimos. Pretensão de recebimento da condenação principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito. Excepcionalidade da norma prevista no §2o, do art. 833, do CPC.

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que manteve a penhora do ativo financeiro encontrado na conta poupança da executada inferior a 40 salários mínimos. Pretensão de recebimento da condenação principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito. Excepcionalidade da norma prevista no §2o, do art. 833, do CPC. Aplicabilidade. Deve ser considerada a natureza do crédito buscado, de honorários advocatícios, dotado de caráter alimentar. Ausência de prova de prejuízo ao sustento da devedora.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198326-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante CONCEIÇÃO
APARECIDA DA SILVA BASSO, são agravados RONALDO MASSUPERO e
LUZIA ELISABETE MESQUITA MASSUFERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198326-71.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.393
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198326-71.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGRAVANTE: CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA BASSO
AGRAVADO: RONALDO MASSUPERO E LUIZA ELISABETE
MESQUITA MASSUFERO
JUIZ(A): DANIELA ALMEIDA PRADO NINNO
Prestação
de
serviços
escolares.
Ação
monitória.
Cumprimento de sentença. Decisão que manteve a penhora
do ativo financeiro encontrado na conta poupança da
executada inferior a 40 salários mínimos. Pretensão de
recebimento da condenação principal e dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito.
Excepcionalidade da norma prevista no §2o, do art. 833, do
CPC. Aplicabilidade. Deve ser considerada a natureza do
crédito buscado, de honorários advocatícios, dotado de
caráter alimentar. Ausência de prova de prejuízo ao
sustento da devedora.
Recurso não provido.
CONCEIÇÃO
APARECIDA
DA
SILVA BASSO agrava da r. decisão de fls. 92/93 dos autos de origem que
em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços escolares,
em fase de cumprimento de sentença promovido por RONALDO
MASSUPERO E LUIZA ELISABETE MESQUITA MASSUFERO,
indeferiu o pedido de levantamento da penhora de ativos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198326-71.2020.8.26.0000 - ac
3
encontrados em sua conta bancária.
Sustenta a agravante, em síntese, que
pela disposição contida no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, é
impenhorável a quantia existente em conta poupança inferior a quarenta
salários mínimos, pelo que a decisão agravada comporta reforma. Afirma
que apesar de os honorários advocatícios possuírem natureza alimentar,
não são prestação alimentícia, portanto, não têm o condão de excepcionar a
citada regra. Menciona que a execução não pode se realizada da forma
mais gravosa aos devedores.
Recurso regularmente processado, sem
o pretendido efeito ativo.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença
tirado de ação monitória fundada no inadimplemento de mensalidades
escolares, em que foi penhorado o valor de R$ 14.539,65, encontrado em
conta poupança de titularidade da agravante codevedora.
A questão se restringe à aplicação
literal do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, que considera ser
impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
Tenha-se presente que na hipótese
concreta, o título executivo judicial foi constituído nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para constituir
título executivo no valor do principal R$ 84.408,41,
acrescido de correção monetária devida a partir do
ajuizamento da ação, nos termos do art.1o, §2o, da Lei no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198326-71.2020.8.26.0000 - ac
4
6.899/81 e juros de mora partir da citação, quando
constituído em mora. Condeno ainda os réus Conceição
Aparecida da Silva Basso e Vaudir Aparecido Basso na
devolução, das custas e despesas processuais gastas
pelo(a) autor (a), corrigidas desde as datas em que as
pagou, e de honorários advocatícios aos advogados do
autor, que arbitro em 10% do valor do débito, devidamente
corrigido”.
Ainda, a fim de buscar a satisfação do
crédito, ocorreu o bloqueio judicial na conta poupança da agravante e
totalizou R$ 14.536,65.
Em que pese o inconformismo da
recorrente, deve ser considerada a natureza do crédito buscado que além da
condenação principal ao pagamento das mensalidades escolares
inadimplidas, tem os honorários advocatícios sucumbenciais, estes dotados
de caráter alimentar, ensejando mitigação da norma na forma da lei (art.
833, inc. X, § 2o, do CPC).
Ademais, não ficou demonstrado o fato
de que a constrição prejudicará o sustento da executada e de seus
familiares, máxime porque recaiu sobre valores mantidos na poupança.
Consoante dispõe o § 2o, do art. 833, do
Código de Processo Civil “ao disposto nos incisos IV e X do
caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento
de prestação alimentícia, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários mínimos, mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198326-71.2020.8.26.0000 - ac
5
Oportuno registrar que o Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os "honorários
advocatícios
são
considerados
verba
alimentar,
sendo
possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu
pagamento" (EDcl nos EAREsp 387.601/RS - rel. Ministro Benedito
Gonçalves - J. 26.02.2015).
Neste sentido tem se posicionado esta
Col. 28a Câmara, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA
E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) BLOQUEIO DE ATIVOS
FINANCEIROS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE
DO EXECUTADO. Possibilidade. Exceção para a execução
de honorários advocatícios de sucumbência. Art. 833, § 2o,
CPC/2015, que permite expressamente a penhora de ativos
financeiros dessa natureza, para fins de pagamento de
prestações
alimentícias.
Decisão
mantida.
RECURSO
DO
EXECUTADO NÃO PROVIDO.” (AI 2167700-69.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Berenice Marcondes Cesar, j. 31.7.2020)
Assim, analogicamente, sendo admitida
a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento, com mais
propriedade é de se admitir a penhora de valor mantido em conta poupança
inferior a quarenta salários mínimos, na forma excepcionada pela lei, até
porque, como já ressaltado, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao
sustento da devedora.
A decisão agravada, portanto, merece
manutenção.
Diante do exposto, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198326-71.2020.8.26.0000 - ac
6
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator